Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. O recorrente alega incapacidade financeira para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão consiste se o recorrente preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, condiciona a concessão do benefício à comprovação da necessidade, não bastando a mera declaração da parte.
6. A declaração de hipossuficiência possui caráter de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. No caso concreto, a documentação apresentada evidencia renda mensal aproximada de R$ 1.700,00, valor inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015) e pela jurisprudência do TJDFT, o que autoriza a concessão do benefício.
8. O investimento mencionado na decisão agravada não afasta a hipossuficiência, por não representar disponibilidade financeira atual ou recorrente, tratando-se de valor aplicado em suposta plataforma fraudulenta, objeto da própria demanda.
9. A adoção do critério objetivo de até cinco salários mínimos mostra-se razoável diante da ausência de parâmetros legais específicos, garantindo a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC. 2. É razoável adotar como parâmetro objetivo a renda mensal de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF e a jurisprudência do TJDFT."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1400767, 07028447220218070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível; e Acórdão n° 1397266, 07359831820218070000, Rel. ÁLVARO CIARLINI, 2a Turma Cível.